Tribunal: TJDFT
Processo: 0704976-59.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704976-59.2022.8.07.0004 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDA: POLIANA PEIXOTO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. I – Na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço constante do contrato, mediante juntada do AR com a assinatura do recebedor. II – Facultada por duas vezes a emenda da inicial para o autor comprovar a constituição em mora da ré, ele não cumpriu a determinação. Mantido o indeferimento da inicial. III – Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 2o, §2o, e 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969, sustentando válida a notificação expedida no endereço do contrato para fins de constituição em mora do devedor. Assevera que a prevalência do acórdão recorrido implica ofensa à boa-fé contratual. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 2o, §2o, e 3o, do Decreto Lei 911/1969. Ainda que se pudesse admitir como prequestionadas as matérias disciplinadas pelos dispositivos legais tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, não caberia dar trânsito ao especial. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos afastou a tese de comprovação da mora, fazendo constar, verbis: “Facultada por duas vezes a emenda da inicial para o autor comprovar a constituição em mora da ré, ele não cumpriu a determinação. Mantido o indeferimento da inicial.” (vide item II da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012